Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717760-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: RODRIGO SANTOS PEREGO, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A coisa julgada material é a eficácia que torna imutáveis e indiscutíveis as decisões judiciais, a fim de resguardar a segurança jurídica e assegurar a pacificação social. 2. Não é possível alterar os parâmetros de atualização monetária e de juros definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493, 494, 927, inciso III, e 1.040, todos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, defendendo que não há o que se falar em violação à coisa julgada ou mesmo preclusão a utilização da taxa SELIC em substituição aos critérios de correção monetária e juros fixados na sentença, por se tratar de questão de ordem pública (Tema 176 do STJ). Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do STJ. Em petição de ID 24666974 e nas contrarrazões de ID 24666986, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que a hipótese não se adequa ao Tema 176 do STJ. Nesse sentido, destaco que, na oportunidade do julgamento do REsp 1.111.117/PR, dentre outros precedentes, o STJ tratou da eventual violação à coisa julgada, diante da possibilidade de aplicação dos juros moratórios legais, nos moldes previstos no artigo 406 do Código Civil, para a atualização dos valores constantes nos títulos executivos judiciais exarados em momento anterior ao Código Civil. Diversamente, no caso em tela, vislumbro que o título executivo judicial analisado foi constituído posteriormente à entrada em vigor do Código Civil e que os juros moratórios a serem afastados não são os legais nos moldes do precedente. Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 493, 494, 927, inciso III, e 1.040, todos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Na hipótese dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência fixados em ação de conhecimento proposta em desfavor da Agravante. (...) Verifica-se que após a sentença que estabeleceu os parâmetros de atualização e incidência de juros sobre o valor da condenação, a Agravante interpôs diversos recursos, tais como, embargos de declaração, apelação e recurso especial, sem que houvesse impugnado os critérios de correção monetária e juros fixados pelo Juízo a quo. Desse modo, não restam dúvidas de que os parâmetros de correção monetária e de juros estão acobertados pelo fenômeno da coisa julgada. Nos termos do artigo 467 do Código de Processo Civil, coisa julgada é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença que não mais se sujeita a qualquer recurso. No caso, o título judicial exequendo determinou que o débito seja corrigido conforme os índices adotados pelo Tribunal, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de modo que não é mais possível a alteração pleiteada pela Agravante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada” (ID 20101629). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por fim, em atenção aos pedidos de IDs 24666974 e 24666986, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005